Tribunal: TJBA
Processo: 8006258-55.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006258-55.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: JOAO VICTOR BRITO SOUZA Advogado(s):BRUNA PIRES VALENTE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PARTE AUTORA PORTADORA DE SÍNDROME DE SCHWARTZ JAMPEL.NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL PARA REMOÇÃO DE DENTES INCLUSOS, COM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR E UTILIZAÇÃO DE ANESTESIA GERAL. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE DA PACIENTE E AUDITOR DO PLANO DE SAÚDE. CONSTITUIÇÃO DE JUNTA MÉDICA. PARECER DESFAVORÁVEL. PREVALECIMENTO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE. DESCABIMENTO. RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. Resta observado o princípio da dialeticidade quando as razões aduzidas no recurso guardam relação com os termos da decisão recorrida, infirmando os seus fundamentos e permitindo que se conheça o motivo do inconformismo do recorrente. Preliminar rejeitada. A imposição de óbice à realização de procedimento cirúrgico prescrito por profissionais habilitados, à míngua de motivação plausível, caracteriza abusividade do ato impugnado e violação ao direito da parte autora, devendo-lhe ser assegurado o acesso ao tratamento médico de que necessita, às expensas do plano de saúde. Não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento pleiteado sob o argumento de a negativa estar respaldada/amparada em parecer de junta médica, mormente porque a autora/apelada comprovou sua enfermidade, bem como a necessidade da intervenção cirúrgica, a qual tem cobertura prevista no contrato. O entendimento perfilhado pelo parecer da junta médica não pode prevalecer sobre o laudo exarado pelo médico assistente da autora, o qual acompanha a evolução de seu estado clínico, tendo capacidade de estabelecer o tratamento médico mais adequado para tratar sua enfermidade. A privação da realização de procedimento cirúrgico necessário a manutenção da saúde segurado portador de grave patologia gera reações físicas e abalo psicológico grave, restando configurado o dano moral ao paciente. Indenização devida, em valor que não importe em enriquecimento ilícito do requerente e, ao mesmo tempo, desestimule, de forma contundente, qualquer atividade nociva similar à denunciada pela vítima, por parte da requerida. Quantum indenizatório mantido, na espécie. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006258-55.2022.8.05.0113, sendo Apelante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI e Apelado João Victor Brito Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.